Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTEMPESTIVO. PRAZO 5 (CINCO) DIAS. PRAZO EM DOBRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O réu poderá constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, mas este receberá os autos no estado em que se encontra. 1.1 O prazo recursal em dobro é prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública (art. 5o, § 5o, da Lei n. 1.060/1950) e não se estende ao advogado constituído que assume o patrocínio da causa. Precedentes STJ.
2. O recurso em sentido estrito interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 586, caput, do Código de Processo Penal, contados a partir da intimação pessoal da parte, é manifestamente intempestivo, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.